Tribunal: STF
Processo: HC 242074
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO. 



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 239.664/SP, ao qual neguei seguimento mediante decisão publicada em 15/04/2024, com trânsito em julgado em 23/04/2024. 



    2. Em ambos os casos, veiculam-se iguais pedidos e causas de pedir: revogação da prisão preventiva, uma vez pautada na gravidade em abstrato do delito e na reincidência; e substituição por prisão domiciliar, tendo em vista a imprescindibilidade da paciente ao cuidado de sua neta, menor de 12 anos. 



    3. Muito embora neste writ o impetrante tenha juntado como ato coator a mesma decisão impugnada no Habeas Corpus nº 239.664/SP, referente à decisão proferida pela Ministra Presidente do STJ no HC nº 899.164/SP, indicou na petição inicial o HC nº 915.696/SP, cuja decisão fora proferida pelo Ministro Relator, Reynaldo Soares da Fonseca, em 28/05/2024, com trânsito em julgado em 06/06/2024.



    4. Em sua decisão, o Ministro Relator do HC nº 915.696/SP destacou que a impetração configurava mera reiteração do HC nº 899.164/SP, além de deixar de apreciar a matéria de fundo, aduzindo à ausência de ilegalidade manifesta capaz de superar os óbices processuais. Observem trecho do pronunciamento:



    “Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, o Desembargador Relator, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-STJ fl. 25/29): (...)



    A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, reservada para os casos em que seja detectada, de imediato, a ilegalidade do ato impugnado. 



    No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a existência de constrangimento ilegal, aferível de plano. A Paciente foi presa em flagrante, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido abordada, em visita ao seu filho no Centro de Detenção Provisória de Diadema, portando 38,08g de “maconha” e 3,78g de “haxixe” (fls 15/18).



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na Audiência de Custódia, porquanto: (...) 



    Não vinga, portanto, prima facie, a alegada ausência de motivação, porquanto a custódia restou fundamentada na materialidade e indícios de autoria, pontuada a necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente em razão dos antecedentes da Paciente (fls 44/46: autos de origem). 



    Outrossim, em que pese a declaração de seu filho de que é a Paciente quem cuida de sua filha enquanto está no trabalho (fls 25), não há comprovação, prima facie, de que esses cuidados não possam ser assumidos por pessoa diversa. 



    Assim, não havendo ilegalidade evidente que demande saneamento, aguarde-se o regular processamento, para exame do caso perante o Colegiado da Turma Julgadora. 



    Isto posto, indefiro a liminar. (...)



    Destarte, no caso, não se verifica manifesta ilegalidade que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte. De acordo com os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente tendo em vista seus antecedentes criminais (e-STJ fl. 27). 



    Ademais, em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, verifico que o benefício foi afastado em razão de não ter ficado comprovado que a paciente, em princípio, seria a única responsável pelo cuidado de sua neta (e-STJ fl. 29). 



    Entendo, assim, que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar, no momento adequado, a argumentação da impetração e as provas juntadas ao mandamus originário.



    Ainda que assim não fosse, no caso, o presente habeas corpus configura reiteração do HC 899.164/SP, registrado antes no sistema desta Corte, porquanto o impetrante é o mesmo, apresenta o mesmo pedido, causa de pedir e foi impetrado contra o mesmo ato coator — acórdão no writ n. 2057916-21.2024.8.26.0000.” (consulta ao site do STJ, grifos no original).



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de medida anterior. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator